Tribunal: TJMT
Processo: 1010537-21.2024.8.11.0000
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-10-02
Data de publicação: 2024-10-10

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1010537-21.2024.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Expropriação de Bens, Ato Atentatório à Dignidade da Justiça]
Relator:
Des(a).
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[DOUGLAS LUIZ DA CRUZ LOUZICH registrado(a) civilmente como DOUGLAS LUIZ DA CRUZ LOUZICH - CPF: 711.754.901-72 (ADVOGADO), JEFERSON MILANEZ BIF - CPF: 797.971.051-72 (AGRAVANTE), NILSON JACOB FERREIRA registrado(a) civilmente como NILSON JACOB FERREIRA - CPF: 631.737.351-53 (ADVOGADO), JAIR DE OLIVEIRA SANTOS - CPF: 004.651.420-10 (AGRAVADO), ALMINO AFONSO FERNANDES - CPF: 251.784.401-10 (ADVOGADO), GUSTAVO LISBOA FERNANDES - CPF: 021.663.661-20 (ADVOGADO), LUIS CARLOS NESPOLI JUNIOR - CPF: 997.387.161-87 (ADVOGADO), RODRIGO FELIX CABRAL - CPF: 006.888.701-98 (ADVOGADO), EMILLE SOARES BRITO - CPF: 058.163.541-83 (ADVOGADO), LUIZ ANTONIO RIBEIRO - CPF: 294.796.149-87 (TERCEIRO INTERESSADO), MARCIANA MARIA MORESCO - CPF: 014.551.319-03 (TERCEIRO INTERESSADO), LEONARDO CANEZ LEITE - CPF: 006.466.770-71 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO, UNÂNIME

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO
DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL
– PREMISSA

EQUIVOCADA – ALEGAÇÃO AFASTADA – AUSÊNCIA DOS VÍCIOS ELENCADOS NO ART. 1.022 DO CPC – CLARA INTENÇÃO DE REDISCUTIR O MÉRITO – INVIABILIDADE –
RECURSO NÃO PROVIDO.

Nega-se provimento aos Embargos de Declaração se não constatado nenhum dos vícios descritos no art. 1.022 do CPC, mas sim a clara intenção de rediscutir o mérito.

R E L A T Ó R I O

Embargos de Declaração opostos ao acórdão unânime que
nego
u provimento
ao Agravo de Instrumento interposto pelo embargante
.

Es
te aduz que a Câmara se embasou em premissa equivocada
de que ele teria realizado pagamentos ao executado, contrariando a decisão que determinou o depósito judicial de tais valores.

Requer seja liberado da obrigação de depositar nos autos o valor da dívida executado na origem.

É o relatório.

Des. Rubens de Oliveira Santos Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

O embargante aduz
que a Câmara se embasou em premissa equivocada de que ele teria realizado pagamentos ao executado, contrariando a decisão que determinou o depósito judicial de tais valores.

Requer seja liberado da obrigação de depositar nos autos o valor da dívida executado na origem.

Sobre a matéria, está assim consignado no acórdão:

“(...)

O agravado propôs Execução por Quantia Certa contra Luiz
Antonio
Ribeiro e Marciana Maria Moresco (terceiros interessados).

Como os devedores não foram localizados e, diante da informação da venda de uma fazenda, pleiteou que o comprador da área efetuasse o pagamento devido aos executados diretamente em conta judicial, o que foi deferido.

Porém a quitação não foi efetivada, por isso requereu o bloqueio de valores do “terceiro interessado” (comprador), o ora agravante.

Este, por sua vez, assegura que quando foi intimado para o depósito já tinha adimplido as primeiras parcelas, e em seguida o pagamento foi suspenso porque os vendedores (executados) não providenciaram a documentação das terras.

O Juízo de origem consignou o seguinte:

“
(...)

Por ter sido intimado para depositar em juízo o valor de parcela devida ao credor/executado e, mesmo assim, provavelmente realizou o pagamento diretamente à parte executada, em descumprimento à determinação judicial, o terceiro não se exonerou da obrigação, razão pela qual deve responder pelo valor integral da dívida perante a exequente, nos termos do art. 856, § 2o, do Código de Processo Civil, sobretudo porque a parcela vencida após a intimação, isto é, em de 30/04/2022 (item 3.1.3 – ID 112207388) seria mais que suficiente para quitar o débito executado.
”
(ID. 140874473 dos autos em primeiro grau).

Infere-se da lide que o terceiro interessado, ora agravante, teria que depositar judicialmente o montante devido ao credor/executado em razão da compra de um imóvel dos executados. Todavia, como ele mesmo afirma, parte do pagamento foi efetuada diretamente ao devedor, em inobservância à ordem judicial.

Dessa maneira, não há como considerar adimplida a dívida, pois o saldo devedor não foi quitado integralmente e o adimplemento de
modo diverso do estabelecido em juízo (depósito judicial) não extingue a obrigação.

Eventual suspensão dos pagamentos por suposta não regularização da documentação da área deverá ser apreciada na origem, visto que é vedada a supressão de instância.

Vale registrar que a medida é reversível, já que, caso na Execução o entendimento seja diferente, o montante será devolvido ao agravante.
”

A alegação do embargante de que não realizou pagamentos diretos ao
credor/
executado e que não é devido o depósito de tais valores em juízo
,
deve ser apre
ciada pelo juízo de origem, tendo em vista que referido depósito judicial foi determinado em decisão
, sendo que o juiz da causa poderá conferir se houve ou não quitação na pessoa do credor
.

Como visto, não há erro de premissa fática ou jurídica nem qualquer outro vício, mas apenas inconformismo d
o
embargante com o entendimento adotado pela Câmara. Contudo,
esta
via não é adequada para essa rediscussão nem para se insurgir contra a avaliação das provas, a aplicação do direito e/ou da jurisprudência, mas sim para sanar alguma das situações descritas no artigo 1.022 do Código de Processo Civil, ausente neste caso.

Nesse sentido:

“PROCESSUAL CIVIL E CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO ANULATÓRIA CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. OMISSÃO. INEXISTÊNCIA. REFORMA DO JULGADO. IMPOSSIBILIDADE. 1. Ação anulatória cumulada com
indenização por danos materiais e morais. 2.
Os embargos de declaração, a teor do art. 1.022 do CPC, constitui-se em recurso de natureza integrativa destinado a sanar vício - obscuridade, contradição ou omissão -, não podendo, portanto, serem acolhidos quando a parte embargante pretende, essencialmente, reformar o decidido
. 3. Embargos de declaração rejeitados
”.

(
EDcl
no
AgInt
no
AREsp
n. 2.128.268/SP, relatora ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgamento em 19-9-2022,
DJe
de 21-9-2022, sem destaque no original).

E mais, o julgador não precisa necessariamente se utilizar da legislação ou da jurisprudência indicada pela parte, mas sim decidir por completo a lide, como ocorreu neste caso.

Pelo exposto,
nego provimento aos Embargos de Declaração
.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 02/10/2024